Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602240-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602240-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA -
ELEICAO 2022- PATRIOTA.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43457324
02/12/2022
13:54
Acórdão
Acórdão

Num. 43457324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.590

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602240-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS
NÃO
PRESTADAS.
INTIMAÇÃO
REALIZADA
PELO
MURAL
ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE
ADVOGADO/ADVOGADA CONSTITUÍDO
NOS AUTOS. QUESTÃO DE ORDEM.
NECESSIDADE
DE
CITAÇÃO
DO CANDIDATO NA FORMA DO § 8º DO
ART. 98 DA RESOLUÇÃO N. 23.607/2019.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43457324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
RELATÓRIO

Trata-se de processo de prestação de contas de RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, candidato a
Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022.
O candidato deixou de prestar suas contas parciais de campanha no prazo regulado pelo artigo 47, §4º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Ante inércia do prestador a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, em atendimento ao art. 49, §5º,
III, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, procedeu a juntada dos seguintes documentos e informações relativas
ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:

- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral .
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
- Recursos recebidos de fonte vedada - Recursos recebidos do Fundo Partidário.
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Na sequência procedeu-se à intimação do candidato nos termos do artigo 49, §5º, inc. II da Resolução TSE
nº 23.607/2019, (ID 43395752). Contudo, findo o prazo de 03 dias, não houve manifestação do candidato,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária no Id 43406270.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer, manifestando-se pelo
julgamento das contas como não prestadas nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19 (Id
43413255).

É o relatório.

VOTO

O candidato RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA concorreu ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022.
O candidato não apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação que lhe é
imposta pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo
próprio candidato.
(...)

Num. 43457324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às
eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar
contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(grifos nossos)

Verificada a omissão do candidato a Secretaria deste Tribunal providenciou a sua intimação para
apresentar suas contas no prazo 3 (três) dias, adotando o procedimento estabelecido no art. 49, §
5º da Resolução-TSE nº 23.607.2019, que regulamenta a matéria, e assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
(...)

Pela Secretaria foi certificado nos ID’s 43395752 e 43406270, que o candidato foi devidamente
intimado pelo mural eletrônico, contudo, deixou de manifestar-se no prazo legal.
Na sessão presencial de 29 de novembro de 2022, o e. Dr. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
ponderou que nos processos em que não há advogada ou advogado constituído, deverá ser

Num. 43457324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
procedida a citação pessoal do candidato, na forma do § 8º do art. 98 da Resolução TSE n.
23.607/19, sugerindo a conversão do feito em diligência.
Nesse contexto, mostra-se prudente a conversão do feito em diligência, na forma sugerida pelo
vistor, para o fim de ser procedida a citação do candidato para que regularize sua representação
nestes autos, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para determinar a
Secretaria do Tribunal que proceda a citação pessoal do candidato, para que no prazo de 03
(três) dias constitua advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.
É como voto.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR

VOTO VISTA
Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir pontualmente do e. relator,
pelos motivos que passo a deduzir.
Para tornar mais claro o cerne da divergência, mister recapitular os principais fatos do processo
até o presente momento:
(i) o prestador apresentou relatório parcial das suas contas no dia 09/09/2022;
(ii) embora no demonstrativo de qualificação (id. 43097478) o prestador indique o nome de um
advogado, não houve apresentação de instrumento de mandato nos autos;
(iii) certificada a inadimplência do candidato quanto às suas contas finais e prestadas pela
unidade técnica as informações previstas na resolução, foi publicada no mural eletrônico a
seguinte intimação:
Nos termos do art. 49, § 5ª, inciso IV e VII da Resolução TSE nº 23.607/2019, cumpre-me
intimar Vossa Senhoria para, no prazo de 03 (três) dias, prestar as contas finais, sob pena das
contas serem julgadas não prestadas, observando o disposto no artigo 54 da referida Resolução
para sua apresentação.
Os dispositivos referidos na intimação possuem o seguinte teor:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou

Num. 43457324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997,
art. 29, III).
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-
se-ão os seguintes procedimentos:
(...)
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo
Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais;
a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias,
devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
(...)
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).
(...)
Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do SPCE, após o
que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet.
[não destacado no original]
Portanto, em que pese a representação processual do prestador não esteja regular, uma vez que
não houve a constituição de advogado, em nenhum momento foi ele instado a promover a
regularização, o que se encontra previsto no artigo 98 do mesmo diploma:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas
na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o) nos
autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a
tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob
pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais
meios previstos no Código de Processo Civil;
(...)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de localização
informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).
[não destacado no original]
Assim, na minha ótica, o § 5º do artigo 49 não pode ser lido dissociado do artigo 98, ambos da
resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que a intimação por mural eletrônico só é válida quando

Num. 43457324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 02/12/2022 13:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120213543832400000042421368
Número do documento: 22120213543832400000042421368
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:14:33
a parte se encontra regularmente representada por advogada ou advogado ou depois de ter sido
citada para regularizar a sua representação processual.
Conjugando esses dois dispositivos, tem-se que a intimação feita é nula de pleno direito e, com a
finalidade de regularizar o andamento do feito, é imperativa a conversão do julgamento em
diligência para o fim de determinar a citação pessoal do requerente para regularizar a sua
representação processual mediante a apresentação de instrumento de mandato no prazo de três
dias, bem como intimá-lo, no mesmo ato e com o mesmo prazo, para apresentar suas contas
finais, sob pena de serem julgadas não prestadas, tudo nos termos dos artigos 49, § 5º, 54 e 98,
§ 8º, todos da resolução TSE nº 23.607/2019.
Conclusão
Face ao exposto e renovando o pedido de vênia ao d. relator, VOTO no sentido de converter o
julgamento em diligência, na forma da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602240-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO
ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Advogada
do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.11.2022.